Tribunal: TRF3
Processo: 5000989-26.2024.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E. STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
351/1006)

5000989-26.2024.4.03.6121

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000989-26.2024.4.03.6121

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: ATIMAKY ESQUADRIAS METALICAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DORIVAL JOSE PEREIRA RODRIGUES DE MELO - SP234905-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. PROVA EMPRESTADA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve condenação proferida em ação regressiva ajuizada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. A embargante sustenta: (i) contradição, ao argumento de que o acórdão teria afastado o cerceamento de defesa por ausência de requerimento de prova pericial e, simultaneamente, mantido a condenação com fundamento em prova emprestada; e (ii) omissão quanto aos critérios de apuração e liquidação das parcelas vincendas, especialmente quanto à metodologia de cálculo, termo final, forma de pagamento e parâmetros do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a alegação de nulidade por cerceamento de defesa e admitir a utilização de prova emprestada; e (ii) saber se houve omissão quanto à definição dos critérios aplicáveis ao ressarcimento das parcelas vincendas do benefício acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

4. Não se verifica contradição no acórdão embargado. A utilização de prova emprestada é admitida pelo ordenamento jurídico, conforme art. 372 do CPC. Foi assegurada à parte a possibilidade de manifestação sobre a prova produzida em outro feito. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada porque, instada a especificar as provas que pretendia produzir, a embargante afirmou que todas as provas necessárias já haviam sido juntadas com a contestação. Não houve requerimento de produção de prova pericial nos autos.

5. A inexistência de nulidade quanto à prova emprestada não se confunde com o indeferimento de prova pericial não requerida. Os fundamentos adotados são autônomos e coerentes. A pretensão da embargante revela intuito de rediscutir matéria já apreciada.

6. Quanto à omissão, o acórdão estabeleceu a forma de repasse das parcelas vincendas, mas não enfrentou de modo expresso todos os pontos suscitados pela parte. Impõe-se, assim, o acolhimento parcial dos aclaratórios (sem efeitos infringentes).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015”.

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.025; CPC/2015, art. 1.026, §§ 2o e 3o; CPC/2015, art. 372.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000989-26.2024.4.03.6121

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: ATIMAKY ESQUADRIAS METALICAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DORIVAL JOSE PEREIRA RODRIGUES DE MELO - SP234905-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. (ID 344304207) em face de v. acórdão deste colegiado (IDs 342862883 e 343002435).

Em síntese, a parte-embargante afirma que o julgado incidiu em contradição e em omissão, postulando sejam sanados os problemas que indica.

Com contrarrazões (ID 345016256), os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou de questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do decidido, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a parte-embargante sustenta que o julgado padeceria de:

(i) contradição, sustentando o que segue: “(...) A contradição reside no fato de que, ao mesmo tempo em que o V. Acórdão rejeita a alegação de cerceamento de defesa sob o argumento de que a Apelante não requereu a produção de prova pericial (embora tenha impugnado veementemente a prova emprestada e a necessidade de nova perícia em sede de apelação), mantém a condenação com base em uma prova técnica (prova emprestada) cuja validade e eficácia probatória foram o cerne da discussão recursal, e que a Apelante alegou não ter tido o contraditório substancial (possibilidade de requerer esclarecimentos, quesitos complementares e contraprova) sobre ela. A Apelante, em sua apelação, argumentou que a prova emprestada (laudo pericial trabalhista) não poderia ser o único fundamento para a condenação na Ação Regressiva, que exige a comprovação da culpa subjetiva (negligência, imprudência ou imperícia) da empresa, e que a ausência de produção de nova perícia técnica nestes autos, com o devido contraditório e ampla defesa, configurou o cerceamento (...)” – ID 344304207 – págs. 02/03;

(ii) omissão, sustentando o que segue: “(...) o V. Acórdão restou omisso em relação aos critérios objetivos para a apuração e liquidação dos benefícios futuros (parcelas vincendas) (...) a) Metodologia de cálculo: Qual a base de cálculo a ser empregada para projetar os valores futuros (se com base no valor atual do benefício, na última remuneração, etc.)? b) Termo final: Qual o termo final para o pagamento dessas parcelas vincendas (se limitado à expectativa de sobrevida do segurado, conforme tabelas do IBGE, ou outro critério)? c) Forma de pagamento: Qual a forma de pagamento (se em parcela única, constituição de capital garantidor, ou pagamento mensal mediante comprovação pelo INSS)? d) Parâmetros do Manual de Cálculos: Quais parâmetros específicos do Manual de Cálculos da Justiça Federal deverão ser aplicados para essa projeção futura? (...)” – ID 344304207 – págs. 04/05.

Com efeito, a decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“(...) Iniciando a apreciação dos temas devolvidos ao conhecimento deste e. TRF3 pela preliminar de nulidade da prova emprestada (porque não teria sido efetivado contraditório substancial em relação a ela por meio da possibilidade de se requerer esclarecimentos, apresentar quesitos complementares e postular pela produção de contraprova), pertinente indicar que o sistema processual civil admite tal espécie probatória, conforme é possível ser aferido do art. 372, do Código de Processo Civil: ‘o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório’.

Dentro de tal contexto, tendo como base a inferência de que à parte-apelante foi assegurada a possibilidade de se manifestar sobre a prova emprestada (consistente em reclamatória trabalhista ajuizada por João Mostarda Neto em face de seu empregador tendo como panorama de fundo o acidente de trabalho sofrido - IDs 333512093, 333512097, 333512125 e 333512193), o que abarcou, por certo, a possibilidade de influir no convencimento do magistrado quando da prolação de sua sentença (conforme argumentos tecidos no bojo da contestação - ID 333512213), plenamente legítima a utilização de tal expediente, inclusive para fins de valoração quando da exaração do ato sentencial. Rejeita-se, assim, a preliminar em tela.

Indo adiante, no que diz respeito à preliminar de nulidade da r. sentença por suposto cerceamento do direito da parte-apelante de produzir prova pericial nesta relação processual, nos termos do ID 333512338, nota-se a expedição de ato ordinatório com o seguinte conteúdo: ‘Com arrimo na Portaria n.o 04/2009 deste Juízo e o disposto no § 4o do artigo 203 do Código de Processo Civil e o art. 93, inciso XIV, da Constituição Federal, intime-se a parte autora para se manifestar acerca da contestação e intimem-se as PARTES para especificarem provas’ (destaque em caixa alta no origem). Em razão de tal comando, a parte-apelante protocolou o peticionamento ID 333512339, por meio do qual sua então patrona informou ‘(...) que todas as provas necessárias já foram juntadas com a contestação’.

Nessa toada, levando-se em conta que o art. 370, do Código de Processo Civil, prescreve que ‘caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito’ e que a parte-apelante, apesar de devidamente instada, não requereu a produção de qualquer espécie probatória, impossível acolher a alegação de cerceamento do direito de defesa ora em apreciação.

Por sua vez, no que concerne à ilação de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação no que se refere a culpa da parte-apelante pelo infortúnio, a análise da r. sentença (ID 333512372), bem como do r. provimento judicial proferido em razão da oposição em embargos de declaração (ID 333512377), tem o condão de refutar a alegação em comento, denotando-se que o magistrado monocrático declinou fundamentos suficientes para, no seu entender, assentar a ocorrência de culpa em detrimento da empresa e rechaçar as teses defensivas então suscitadas. Por certo, o não acolhimento das alegações apresentadas em sede de contestação não enseja a conclusão de que o ato decisório estaria desprovido de fundamentação, não sendo possível, assim, aquiescer com uma eventual mácula ao art. 93, X, da Constituição Federal, e sequer ao art. 489, do Código de Processo Civil. Refuta-se, novamente, a preliminar.

Superadas as questões preliminares, no mérito, importante ser dito que, a teor do art. 201, § 10, da Constituição, cabe à lei disciplinar a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Nesse contexto, emergem legislações cuidando do regime geral de previdência social mantido pelo INSS, com benefícios previstos na Lei no 8.213/1991, custeados por diversas contribuições (nos termos da Lei no 8.212/1991).

Como regra geral, cabe ao INSS conceder o benefício apropriado em decorrência de acidente de trabalho, mas o art. 7o, XXII e XXVIII, da Constituição, dá amparo à redação originária do art. 120 da Lei no 8.213/1991, pelo qual essa autarquia tem direito de regresso em casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e de higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, agora ampliada também para o caso de violência doméstica e familiar contra a mulher (com inclusões feitas pela Lei no 13.846/2019):

‘Art. 120. A Previdência Social ajuizará ação regressiva contra os responsáveis nos casos de: (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019) I - negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva; (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019) II - violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)’.

As responsabilidades do empregador ou do contratante do trabalhador decorrem de primados do sistema jurídico, mas o art. 19 dessa mesma Lei no 8.213/1991 reforçou essas exigências ao definir acidente de trabalho:

‘Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. (Redação dada pela Lei Complementar no 150, de 2015). § 1o A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. § 2o Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. § 3o É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. § 4o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento’.

O fato de o empregador ou contratante do trabalhador acidentado ter recolhido regularmente contribuições previdenciárias e seus adicionais (SAT ou FAP/RAT) não é motivo suficiente para eximir sua responsabilidade, porque o art. 7o, XXVII, da Constituição, é expresso ao impor o custeio de seguro contra acidentes de trabalho, sem excluir a indenização a que este está obrigado (quando incorrer em dolo ou em culpa), dando reforço ao ressarcimento previsto no art. 120 da Lei no 8.213/1991. Aliás, o preceito legal em tela não traz nova fonte de custeio à Previdência Social (a ensejar a edição de lei complementar nos termos do art. 195, § 4o, da Constituição), mas, sim, a possibilidade de se responsabilizar civilmente os causadores de acidente de trabalho em ação de regresso (matéria passível de ser disciplinada por lei ordinária). Essa é a orientação do E. STJ:

‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DO ART. 120 DA LEI 8.213/1991. LEGITIMIDADE ATIVA DO INSS. INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SAT. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O INSS tem legitimidade para pleitear o ressarcimento previsto no art. 120 da Lei 8.213/1991. 2. É assente nesta Corte Superior que a contribuição ao SAT não exime o empregador da sua responsabilização por culpa em acidente de trabalho, conforme art. 120 da Lei 8.213/1991. Nesse sentido: REsp 506.881/SC, Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca; Quinta Turma, DJ 17.11.2003; e EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 973.379/RS, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe 14.06.2013. 3. O acórdão recorrido entendeu haver negligência do ora agravante, pois contribuiu para o acidente de trabalho, de forma que tal fato para ser infirmado exige o revolvimento fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ. 4. A revisão da verba honorária implica, como regra, reexame da matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepciona-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante, não se configurando neste caso. 5. Agravo Regimental não provido’ (AGARESP 201300322334, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:22/04/2014).

‘PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS. ART. 120 DA LEI N. 8.213/1991. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. NEGLIGÊNCIA DA EMPREGADORA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DO INSS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. I - Na origem, cuida-se de ação regressiva ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em desfavor da empresa Masisa do Brasil Ltda. objetivando o ressarcimento das despesas causadas à Previdência Social com o pagamento de benefícios acidentários. (...) III - A jurisprudência do STJ é no sentido de que a contribuição ao SAT não exime o empregador da sua responsabilização por culpa em acidente de trabalho, conforme art. 120 da Lei n. 8.213/1991. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.677.388/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 20/6/2018; e REsp n. 1.666.241/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017. IV - Havendo o Tribunal de origem, em vasta decisão e com fundamento nos fatos e provas dos autos, concluído que o acidente que vitimou os segurados decorreu de negligência da empresa quanto ao cumprimento das normas de segurança do trabalho em relação a risco específico da atividade industrial, de explosão e incêndio, a inversão do julgado demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que, por se tratar de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, nas ações regressivas ajuizadas pelo INSS, os juros de mora deverão fluir a partir do evento danoso, nos termos do enunciado n. 54 da Súmula do STJ: ‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’. Precedentes: REsp n. 1.673.513/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 1o/12/2017; AgInt no REsp n.1.373.984/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 9.8.2017; e AgInt no AREsp n. 410.097/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 10.2.2017. VI - Recurso especial da empresa parcialmente conhecido e improvido; Recurso especial do INSS provido para fixar o evento danoso como termo inicial dos juros de mora’ (REsp 1745544/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).

As exigências feitas pelo art. 120 da Lei no 8.213/1991 são as exequíveis, dentro de parâmetros aceitáveis no respectivo segmento econômico e no momento no qual o acidente de trabalho ocorre, tanto que o preceito legal se refere a violação de ‘normas padrão’ de segurança e de higiene no trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva. Assim, o empregador tem o dever de atender as normas padrão relativas à segurança, higiene e saúde do trabalhador, previstas em todo o ordenamento jurídico, em especial na Constituição Federal, em tratados internacionais aplicáveis o Brasil, na CLT, bem como em regulamentos, além daquelas contidas em acordos e em convenções Coletivas.

O empregador deve fornecer equipamentos de proteção individual e coletivo contra agentes insalubres, bem como oferecer treinamento aos funcionários para operar equipamentos e para manusear produtos, com o fim de se evitar a ocorrência de acidentes de trabalho. A ausência de adoção de medidas protetivas e preventivas devidas por força de normas padrão e que ensejem a ocorrência de acidentes obrigará o empregador ao reembolso ao INSS das despesas efetuadas com o pagamento de benefícios daí decorrentes, também como forma de incutir na empresa (ainda que a longo prazo) mudanças comportamentais no sentido de efetivamente adotar tais medidas.

Em suma, o INSS terá direito ao ressarcimento se comprovar os seguintes requisitos cumulativos: a) que o empregador ou contratante deixou de observar as normas gerais de segurança e de higiene do trabalho; b) que o acidente tenha decorrido diretamente desta inobservância. Se o acidente ocorreria mesmo se empregador ou contratante tivesse tomado medidas consentâneas às normas gerais exigíveis, não terá o dever de ressarcir o INSS.

Com fundamento no art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao INSS quanto à existência de responsabilidade do empregador no acidente; ao empregador e ao tomador do serviço cabem demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou a configuração de caso fortuito, de força maior ou de qualquer outra excludente de sua responsabilidade, ou ainda culpa concorrente com o empregado.

Embora a responsabilidade extracontratual reclamada neste feito tenha contornos distintos daquelas tratadas no âmbito do direito privado, a racionalidade que orienta art. 945 do Código Civil é a mesma que norteia o art. 120 da Lei no 8.213/1991, de tal modo que, havendo culpa concorrente entre o empregador e o empregado pelo evento danoso, a indenização devida ao INSS deve ser fixada tendo-se em vista a gravidade ou a importância da ação ou da omissão de cada um dos envolvidos nas causas e nas consequências do acidente (vítima, empregador, tomador do serviço ou eventual terceiro). Essa mensuração depende das circunstâncias concretas do acidente, mas, configurada a culpa concorrente, a orientação jurisprudencial tem se pautado pela atribuição de responsabilidade ao empregador equivalente à metade dos valores pagos e a pagar pelo INSS a título de benefício previdenciário:

‘PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS CONTRA O EMPREGADOR. CULPA CONCORRENTE. OMISSÃO DA EMPRESA. AÇÃO DO EMPREGADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DO EMPREGADOR AFASTADA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo concluiu que foi demonstrada a negligência da parte recorrida quanto à adoção e fiscalização das medidas de segurança do trabalhador, condenando-a a arcar com a metade dos valores pagos pelo INSS a título de pensão por morte, com juros de mora desde a citação. (...) 4. A Corte local reconheceu a existência de culpa concorrente, motivo pelo qual fez incidir a atenuante de responsabilidade civil prevista no art. 945 do Código Civil, condenando a recorrida a indenizar metade da quantia já paga pelo recorrente, bem como aquela que irá ser despendida a título de benefício previdenciário. Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar-se no óbice da Súmula 7/STJ. 5. Cuida-se in casu, em essência, de responsabilidade civil extracontratual do empregador, que foi condenado a indenizar o ora recorrente por ato ilícito, diante da existência de culpa, na modalidade de negligência. Afasta-se, por consequência, a Súmula 204/STJ, que trata dos juros de mora em ações relativas a benefícios previdenciários. Aplica-se, por analogia, a Súmula 54/STJ, devendo os juros moratórios fluir a partir da data do desembolso da indenização. Precedentes. 6. Recurso Especial parcialmente provido’ (REsp 1393428/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 06/12/2013).

‘AÇÃO REGRESSIVA. ARTIGOS 120 e 121 DA LEI No 8.213/91. CABIMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA CONCORRENTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O artigo 120 da Lei no 8.213/91 determina que o INSS proponha ação em face dos responsáveis pelo acidente do trabalho, e não necessariamente em face apenas do empregador. Sendo assim, tem-se que o empregador pode ser responsabilizado em conjunto com o tomador de serviços, como ocorre no presente caso. II - O Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade de cabimento de Ação Regressiva pelo INSS contra Empresa em que ocorreu acidente de trabalho quando comprovada a existência de negligência do empregador. III - Como se sabe, o legislador pátrio, no que tange à responsabilização do tomador dos serviços em relação aos danos havidos na relação de trabalho, adotou uma forma híbrida de ressarcimento, caracterizada pela combinação da teoria do seguro social - as prestações por acidente de trabalho são cobertas pela Previdência Social - e responsabilidade subjetiva do empregador com base na teoria da culpa contratual. Nessa linha, cabe ao empregador indenizar os danos causados ao trabalhador quando agir dolosa ou culposamente. IV - Restando comprovada a culpa concorrente da empresa ré e da empregada no acidente de trabalho, é de rigor a parcial procedência da ação. (...)’ (TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000718-09.2014.4.03.6136, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 23/10/2019, Intimação via sistema DATA: 29/10/2019).

‘CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO REGRESSIVA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. RESSARCIMENTO PELA METADE DO VALOR DISPENDIDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO DEVER DE RESSARCIR. IDADE. NÃO APLICÁVEL. JUROS. SELIC. HONORÁRIOS. SÚMULA N. 111 STJ. APELO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO. (...) 3. Deve responder a empresa, em sede de ação regressiva, pelos valores pagos pela Autarquia Previdenciária nos casos em que o benefício decorra de acidente laboral ocorrido por culpa da empresa, em pleno descumprimento das normas de higiene de segurança do trabalho (art. 19, § 1o c/c art. 120, da Lei no 8.213/91). (...) 6. Da análise das provas coligidas, restou suficientemente demonstrada a negligência por parte da empresa quanto à fiscalização das normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados na manutenção do referido equipamento, bem como que houve desídia por parte da vítima que, no exercício de função que lhe era habitual, não cumpriu o procedimento de manutenção predeterminado que exigia que o mesmo fosse realizado apenas por uma pessoa. Perfeitamente comprovada, à luz de fatos e normas, a culpa concorrente da vítima, o ressarcimento de metade dos valores dos benefícios ao INSS é medida que se impõe. 6. A exigibilidade de contribuição previdenciária do Seguro de Acidente do Trabalho presta-se, exclusivamente, para arcar com os benefícios relacionados com os riscos ordinários do trabalho, uma vez que a concessão de benefício previdenciário depende necessariamente de uma prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o da CF/88). 7. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a Lei 8.213/1991 não contemplou a conversão de aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade. Enquanto persistir o pagamento de benefício previdenciário em razão do acidente de trabalho haverá obrigação de ressarcir, ou seja, até a superveniência de fato extintivo ou modificativo, de acordo com a legislação de regência. Sentença reformada neste ponto, afastando-se a limitação temporal do dever ressarcitório ao tempo que a vítima completar 65 anos. (...) 10. Apelo do INSS provido em parte para afastar a limitação temporal do dever de ressarcir ao tempo que a vítima completar 65 anos e da autora, desprovido’ (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5023199-47.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 22/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 27/08/2020).

No caso dos autos, a questão controvertida cinge-se à aferição de responsabilidade da empresa ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. em relação ao acidente sofrido pelo empregado João Mostarda Neto nos idos de 28/05/2022, quando, no exercício da função de meio dobrador oficial, acabou tendo seu dedo indicador direito atingido pelo equipamento, o que lhe causou lesões que culminaram em amputação. Ao longo da r. sentença (ID 333512372 c.c. ID 333512377), houve o assentamento dos elementos necessários ao reconhecimento de responsabilidade civil regressiva em detrimento da pessoa jurídica, cabendo destacar que, no apelo acostado ao ID 333512383, não foram apresentadas teses relacionadas ao mérito. Dentro de tal contexto, de rigor a manutenção do r. provimento judicial monocrático.

Por fim, a parte-apelante sustenta que o magistrado monocrático não teria estabelecido os critérios para apuração e para liquidação das parcelas vincendas, o que acabaria por impedir o correto cumprimento do comando sentencial. Com razão a recorrente, uma vez que apenas constou da r. sentença (ID 333512372) a condenação da empresa ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. ao ressarcimento dos valores já pagos e dos que o serão no futuro relacionados aos benefícios concedidos a João Mostarda Neto em decorrência do infortúnio descrito nos autos, sem, contudo, haver a indicação de como tais pagamentos deverão ocorrer.

Nesse contexto, em relação aos benefícios já pagos pela autarquia, o ressarcimento deverá se dar por meio da instauração de cumprimento de sentença nestes mesmos autos. Por sua vez, para as parcelas vincendas, reportando-se ao que restou consignado na inicial (especificamente ID 333511970 - pág. 23), a empresa deverá repassar à Previdência Social, até o dia 20 de cada mês, o valor da parcela do benefício paga no mesmo mês, através de Guia da Previdência Social (GPS), indicando-se o código 9636.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. apenas para estabelecer como deverá ser realizado o ressarcimento das parcelas vincendas devidas à Previdência Social. (...)”.

Especificamente no que tange ao suposto vício de contradição, constato que o v. acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos, denotando-se do recurso ora em apreciação a intenção da parte-embargante de rediscutir temas porque julgados de forma contrária aos seus interesses. Ressalte-se, por oportuno, que o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E. STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Consigne-se, por oportuno, a prevalência no colegiado de entendimento segundo o qual não haveria qualquer nulidade na utilização de prova emprestada (conforme aceito, até mesmo, pelo ordenamento: art. 372, do Código de Processo Civil), cabendo destacar que à parte-embargante foi assegurada a possibilidade de se manifestar sobre tal espécie probatória (vide, a propósito, a contestação ID 333512213) e, nessa medida, influir no convencimento do magistrado quando da prolação de sua sentença. Ademais, firmou-se entendimento no sentido da inocorrência de cerceamento do direito de produzir prova pericial, uma vez que a parte-embargante, instada pelo magistrado monocrático a requerer as provas que entendia pertinente para o deslinde da controvérsia, apenas asseverou “(...) que todas as provas necessárias já foram juntadas com a contestação” (ID 333512339).

Não há contradição entre o não reconhecimento de nulidade atinente à prova emprestada e o refutamento da tese de cerceamento do direito de produzir prova pericial, tendo em vista que são temas que não se relacionam, especialmente à luz de que a parte-embargante não postulou pela produção de qualquer prova (além daquelas juntadas em contestação) quando instada a tanto. Nessa toada, a recorrente limita-se a reiterar argumentos já trazidos aos autos, com o claro intuito de alterar o mérito do julgado, porém sem apontar verdadeiro vício passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Por sua vez, no que se refere à aventada omissão, depreende-se que o v. acórdão, a par de ter estabelecido que, “(...) para as parcelas vincendas, reportando-se ao que restou consignado na inicial (especificamente ID 333511970 – pág. 23), a empresa deverá repassar à Previdência Social, até o dia 20 de cada mês, o valor da parcela do benefício paga no mesmo mês, através de Guia da Previdência Social (GPS), indicando-se o código 9636 (...)”, acabou por não enfrentar a totalidade dos pontos suscitados pela parte-embargante (então apelante). Assim, mostra-se de rigor acolher os declaratórios especificamente no ponto ora em apreciação para colmatar a omissão nos seguintes termos:

“O valor de cada uma das parcelas vincendas deverá ser aquele pago pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS na competência que esteja sendo objeto de ressarcimento. Tal obrigação, que deverá ser cumprida mensalmente pela empresa, persistirá até o momento em que cessado o benefício acidentário em decorrência de alguma situação prevista em lei. Especificamente para as parcelas vincendas, impertinente a aplicação das regras dispostas no Manual de Cálculos da Justiça Federal, presumindo-se que o adimplemento de cada prestação ocorrerá mensalmente até o dia 20 de cada mês.”.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por ATIMAKY ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. (para colmatar, tão somente, a omissão aventada, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento anterior).

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. PROVA EMPRESTADA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve condenação proferida em ação regressiva ajuizada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. A embargante sustenta: (i) contradição, ao argumento de que o acórdão teria afastado o cerceamento de defesa por ausência de requerimento de prova pericial e, simultaneamente, mantido a condenação com fundamento em prova emprestada; e (ii) omissão quanto aos critérios de apuração e liquidação das parcelas vincendas, especialmente quanto à metodologia de cálculo, termo final, forma de pagamento e parâmetros do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a alegação de nulidade por cerceamento de defesa e admitir a utilização de prova emprestada; e (ii) saber se houve omissão quanto à definição dos critérios aplicáveis ao ressarcimento das parcelas vincendas do benefício acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

4. Não se verifica contradição no acórdão embargado. A utilização de prova emprestada é admitida pelo ordenamento jurídico, conforme art. 372 do CPC. Foi assegurada à parte a possibilidade de manifestação sobre a prova produzida em outro feito. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada porque, instada a especificar as provas que pretendia produzir, a embargante afirmou que todas as provas necessárias já haviam sido juntadas com a contestação. Não houve requerimento de produção de prova pericial nos autos.

5. A inexistência de nulidade quanto à prova emprestada não se confunde com o indeferimento de prova pericial não requerida. Os fundamentos adotados são autônomos e coerentes. A pretensão da embargante revela intuito de rediscutir matéria já apreciada.

6. Quanto à omissão, o acórdão estabeleceu a forma de repasse das parcelas vincendas, mas não enfrentou de modo expresso todos os pontos suscitados pela parte. Impõe-se, assim, o acolhimento parcial dos aclaratórios (sem efeitos infringentes).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015”.

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.025; CPC/2015, art. 1.026, §§ 2o e 3o; CPC/2015, art. 372.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão